Tribunal: CARF
Processo: 10665.000457/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000457/2010-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.907 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
ADRIANO MAIA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 950-991) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
O Auto de Infração foi fundamentado em incontáveis dispositivos legais, o que
dificulta o exercício da ampla defesa pelo contribuinte. O Agente Fiscal não fora objetivo e
inteligível na capitulação legal, valendo-se de artifício generalista para sanar eventuais vícios de
desconhecimento da Lei. Tal ausência de objetividade gera o cerceamento do direito de defesa.
A fiscalização desconsiderou a existência de depósitos de valor igual ou inferior a
R$ 12.000,00. Tendo em vista que há conta mantida em conjunto com a esposa do fiscalizado, os
depósitos nela efetuados deveriam ter sido discriminados entre os seus dois titulares.
Foi efetuada revisão do crédito tributário, o que deveria ter sido sucedido de novo
lançamento e lavratura de um novo Auto de Infração, com abertura de prazo para defesa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000457/2010-34
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000457/2010-34

Não foram comprovadas pelo Fisco as omissões de receita que fundamentam o
lançamento. Nesse sentido, a atuação do Fisco baseou-se em simples suposições e indícios, que
deveriam ter sido corroborados por outros meios de prova. Os fatos aventados pelo Agente Fiscal
são insuficientes para configurar as citadas omissões, já que meros depósitos bancários não
implicam o fato gerador do Imposto de Renda.
A maioria dos créditos efetuados nas contas bancárias do recorrente se referem a
contratações de empréstimos, refinanciamentos, posse de quantias pagas fora de instituições
bancárias e cheques de terceiros. Também, houve esporádico repasse de valores por parte de seu
pai e/ou irmão para cobrir saldo negativo em conta ou fazer frente a despesas da atividade rural,
sendo que tais valores retornavam posteriormente aos seus reais titulares ou se prestação para a
liquidação de obrigação própria. O recorrente realizava descontos de títulos de crédito em sua
conta bancária, os quais eram creditados em sua movimentação financeira fato que não denota
acréscimo patrimonial.
A fiscalização deve considerar as informações prestadas e os recolhimentos já
efetuados pelo recorrente quando das suas Declarações de Ajuste Anual Simplificadas dos anos-
calendários de 2005 e 2006.
É inconstitucional o art. 42 da Lei no 9.430/96, por violação aos princípios da
legalidade, segurança jurídica e razoabilidade. Além disso, o pressuposto para a sua verificação -
o acesso a informações bancárias do contribuinte conforme a Lei Complementar no 105/2001 -
ofende os princípios da inviolabilidade da privacidade e da intimidade, do devido processo legal
e da separação dos poderes.
Não cabe a aplicação de multa de mora no caso em tela, já que não houve
obrigação que não foi quitada no prazo legal. Igualmente, está incorreto o agravamento da multa
de ofício prevista no inciso I, art. 44, da Lei 9430/96, quando não devidamente comprovado pela
fiscalização o evidente intuito de fraude, mormente quando o contribuinte não ocultou a
operação praticada, registrando na sua escrita comercial e fiscal toda a operação.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Ante ao exposto, pede a Recorrente que o presente Auto de Infração ora Impugnado seja
anulada de acordo com as preliminares argüidas e no mérito seja julgado totalmente
improcedente, visto a total inconsistência de seus termos, com a determinação de
arquivamento do processo e anulação da respectiva cobrança.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos (fls. 992-1090): i)
Contratos de mútuo e declarações correspondentes e ii) Relativos a descontos em cédulas de
crédito bancário e notas promissórias correspondentes.
A presente questão diz respeito a Auto de Infração vinculado ao MPF no
0610700/00369/09 (fls. 2-307) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física, em face de Adriano Maia Soares (CPF no 654.311.896-20), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 31/01/2005 a 31/12/2006. A autuação alcançou o montante de R$
2.437.392,47 (dois milhões quatrocentos e trinta e sete mil trezentos e noventa e dois reais e
quarenta e sete centavos). A notificação aconteceu em 07/04/2010 (fl. 4).
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000457/2010-34

Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 6-8):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme demonstrado no
RELATÓRIO FISCAL em anexo.
Fato Gerador
Valor Tributável ou
Imposto
Multa (%)
31/01/2005
R$ 78.089,97
75,00
28/02/2005
R$ 26.600,86
75,00
31/03/2005
R$ 57.090,82
75,00
30/04/2005
R$ 65.161,47
75,00
31/05/2005
R$ 419.938,92
75,00
30/06/2005
R$ 105.509,48
75,00
31/07/2005
R$ 101.524,20
75,00
31/08/2005
R$ 160.479,18
75,00
30/09/2005
R$ 282.562,54
75,00
31/10/2005
R$ 166.202,00
75,00
30/11/2005
R$ 70.490,00
75,00
31/12/2005
R$ 71.666,12
75,00
31/01/2006
R$ 79.403,39
75,00
28/02/2006
R$ 114.227,93
75,00
31/03/2006
R$ 45.878,95
75,00
30/04/2006
R$ 275.132,08
75,00
31/05/2006
R$ 355.485,72
75,00
30/06/2006
R$ 139.570,88
75,00
31/07/2006
R$ 237.350,84
75,00
31/08/2006
R$ 440.496,35
75,00
30/09/2006
R$ 179.739,51
75,00
31/10/2006
R$ 148.765,72
75,00
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000457/2010-34

30/11/2006
R$ 455.486,47
75,00
31/12/2006
R$ 151.880,00
75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 849 do RIR/99; Art. 1° da Lei n°11.119/05.; Art.
1° da Lei n°11.311/06.
Por sua vez, o Relatório Fiscal das fls. 13-16 informa que:
De posse dos extratos bancários, enviados pelo contribuinte, foram elaboradas planilhas,
discriminadas por banco e conta, contendo a relação dos depósitos que deveriam ter
suas origens comprovadas. Nesta apuração eliminamos os depósitos que, pela simples
leitura, seriam decorrentes de transferência de outras contas do titular, bem como os
créditos provenientes de resgates de aplicações financeiras, empréstimos,
financiamentos, proventos e ainda créditos decorrentes de depósitos de cheques
posteriormente devolvidos.
Em 17/12/2009 o contribuinte informa apresentar os extratos bancários de 2005 e 2006,
exceto do Bradesco, anexando procuração ao Sr. Juliano Beluomini para representá-lo.
Concluída esta etapa, foi lavrado em 23/12/2009, o Termo de Intimação às fls. ____,
com planilhas anexas, onde foram relacionados os depósitos que deveriam ter suas
origens comprovadas mediante documentação hábil e idônea. Ainda neste mesmo
Termo foi solicitado ao contribuinte que apresentasse os extratos da conta de poupança
do banco Bradesco e a falta do mês de junho 2006 do extrato do banco CREDIACIP.
Em 02/02/2010, o contribuinte foi re-intimado a apresentar estes documentos.
Em 03/02/2010 o contribuinte apresenta as justificativas dos depósitos efetuados nas
contas mantidas no banco CREDIACIP e no Banco do Brasil, e solicita a prorrogação
do prazo para apresentar a comprovação da origem dos valores creditados/depositados
nas contas-correntes junto à CREDICOONAI, HSBC, BMB e Bradesco (doc. de fls.
____). Com relação às justificativas dos depósitos efetuados no banco CREDIACIP, foi
anexada Ata de Assembléia da Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro, que
autorizava a CASMIL a contrair empréstimo em nome dos diretores. Desta forma, a
justificativa do contribuinte é que os depósitos foram efetuados pela CASMIL para
liquidação de empréstimo e juros de empréstimo. Esta justificativa não foi considerada,
pois não foram apresentados os contratos de empréstimo com a CREDIACIP e o
histórico da operação não corresponde a operação de empréstimo, constando VALOR
CREDITADO LIQUIDAÇÃO DESCONTO DE CHEQUE, TRASFERENCIA ENTRE
CONTA CORRENTE, LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO. Estes
documentos protocolados pelo contribuinte estão em anexo às fls. ____.
Em 04/02/2010, o contribuinte apresenta as justificativas dos depósitos efetuados no
Banco Mercantil do Brasil, das quais foram aceitas os comprovantes de transferência de
mesma titularidade, através de crédito em DOC em 29/04/2005 de R$30.000,00 e em
13/07/2005, de R$8.000,00. As justificativas dos demais depósitos foram acompanhadas
apenas dos comprovantes de depósitos e transferências, com transferências efetuadas
por pessoas físicas e jurídicas, sem comprovar a origem dos rendimentos, se tributáveis
ou não e alegações de que o depósito provem de renda declarada no Imposto de Renda,
também sem comprovação do fato. Estes documentos protocolados pelo contribuinte
estão em anexo às fls. ____.
Em 19/02/2010, o contribuinte protocola as justificativas referente aos bancos HSBC,
BRADESCO (conta corrente) e CREDICOONAI, porém sem justificar todos os
depósitos relacionados na planilha anexa ao Termo de Intimação, justificando apenas
financiamentos obtidos junto ao HSBC (R$40.800,00), BRADESCO (R$80.000,00) e
CREDICOONAI (R$10.000,00), os quais foram excluídos. Foi anexado cópia de TED
que estava ilegível, um recibo de R$63.000,00, com justificativa de tratar-se de
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000457/2010-34

pagamento de empréstimo feito em 05/02/2006 para Rodrigo Brasileiro Lemos, porém
nesta data não consta retirada deste valor em nenhum dos extratos apresentados, não foi
apresentado contrato do empréstimo, notas promissórias ou o documento do banco, pois
foi uma operação de transferência entre contas. Foram anexados na seqüência, cópia de
cheques pagos pela CASMIL de julho a dezembro de 2006, os quais foram
considerados porque neste ano constam na declaração de rendimentos da pessoa física
valores pagos pela CASMIL, assim como constam estes valores na DIRF apresentada
pela CASMIL. Os demais depósitos não foram justificados pelo contribuinte.
Em 23/02/2010 o contribuinte foi novamente intimado, através do Termo de Intimação
Fiscal 4, a apresentar os extratos de poupança do Bradesco e extrato bancário da agencia
4120 conta 8715. Neste mesmo termo, o contribuinte também já foi intimado a
comprovar as origens dos depósitos efetuados nestas duas contas.
Em 09/03/2010 o contribuinte apresentou os extratos das contas solicitadas no termo de
intimação 4, porém não apresentou as justificativas para os depósitos efetuados nas
mesmas.
Desta forma, consoante acima exposto, após regularmente intimado, o contribuinte não
logrou comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem de todos os
recursos creditados/depositados em suas contas bancárias. O que foi trazido aos autos
foram apenas alegações desprovidas de documentação comprobatória, não podendo,
portanto, serem acolhidas.
Outrossim, qualquer alegação deve basear-se em documentação hábil e idônea, cabendo
ao contribuinte conservá-la em boa guarda e ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes. Tal diretriz não só reflete imposição legal de ordem
tributária, como também é norma contábil aprovada pelo Conselho Federal de
Contabilidade.
A existência de depósitos bancários, somada à falta de comprovação da origem dos
recursos que lhe deram lastro, caracterizam omissão de receita.
Quanto à presunção de que os depósitos não são resultantes de receitas ou rendimentos,
caberia ao fiscalizado elidi-la mediante provas hábeis e idôneas que demonstrassem o
contrário, o que não ocorreu.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 17-306): i) Planilha
com relação dos depósitos não justificados pelo contribuinte ou justificativa sem comprovação;
ii) Termo de início de ação fiscal, intimações e respostas do contribuinte; iii) Extratos emitidos
pelos bancos Mercantil do Brasil, HSBC, Banco do Brasil, SICOOB, Bradesco, CREDIACIP;
iv) Planilhas elencando os créditos questionados pela fiscalização ao contribuinte; v) Históricos
de depósitos apresentados pelo contribuinte; vi) Ata da 276a reunião extraordinária do Conselho
de Administração da Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro Ltda; vii) Relativos às
Declarações de Ajuste Anual do contribuinte; viii) Notificação de Lançamento; ix) Fichas de
depósitos e capturas de telas referentes a transferências de recursos entre contas de clientes de
diferentes titularidades do Banco Mercantil do Brasil; x) Declaração emitida pelo SICOOB; xi)
Cédulas rurais pignoratícias, cédulas de crédito rural e orçamentos de empréstimos rurais; xii)
Propostas de financiamentos; xiii) Cédulas de crédito bancário, cheques e recibos e xiv)
Informações e extratos apresentados pelo Banco Bradesco.
Em que pese a lavratura de Termo de Revelia (fls. 311) e encaminhamento para
inscrição em Dívida Ativa da União (fls. 312-318), o contribuinte apresentou impugnação em
06/05/2010 (fls. 321-347) alegando que:
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000457/2010-34

A autuação não levou em consideração qualquer outro elemento vinculado à
realidade do Impugnante, deixando de considerar, para efeito de sua conclusão, elementos
primordiais, tais como contratação de empréstimos, posse de quantia paga fora de instituições
bancárias, cheques de terceiros encaminhados, dentre outros.
A fiscalização não demonstrou elementos suficientes quanto às supostas omissões
de rendimento. É obrigatória a realização de levantamento econômico por parte da fiscalização
quando da constituição do crédito tributário, o que não houve no caso em tela. O lançamento em
questão foi realizado por mera presunção, não devendo prosperar.
A fiscalização não comprovou o delito fiscal que justifica o imposto lançado,
invertendo erroneamente o ônus da prova para depositar no contribuinte a responsabilidade por
comprovar que não houve ilícito.
Apresentam-se, na impugnação, as justificativas para os depósitos questionados
pela fiscalização [segundo planilhas das fls. 332-342]. Nota-se que tais operações não denotam
acréscimo patrimonial omitido.
Os depósitos bancários isoladamente considerados não importam necessariamente
em renda. O dispositivo legal que prevê a inclusão de eventuais receitas omitidas na base de
cálculo consoante a tabela progressiva da época só pode ser aplicado nos casos em que os
valores permanecem definitivamente na pessoa física beneficiária.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ante o acima exposto, requer o IMPUGNANTE, confiante no senso jurídico deste I.
Julgador, que seja recebida e acolhida a presente IMPUGNAÇÃO, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, para o fim de ser cancelado/anulado e/ou reduzido o AI ora
impugnado, no que concerne à exigência referente aos valores de IRPF e encargos
moratórios, com o conseqüente arquivamento do processo administrativo instaurado.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 349-913); i)
Cópia do Auto de Infração; ii) Documentos pessoais e procuração; iii) Comprovantes referentes
a janeiro a dezembro de 2005 e de janeiro a dezembro de 2006
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(DRJ), por meio do Acórdão no 02-042.793, de 27 de fevereiro de 2013 (fls. 915-944), deu
parcial provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. Por força de presunção legal expressa, caracterizam rendimentos
omitidos os valores depositados em conta corrente cuja origem não restar comprovada,
mediante documentação hábil e idônea, pelo titular que para isso tenha sido
regularmente intimado a fazê-lo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS. CONTAS CORRENTES DO
PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO. EXCLUSÃO Devem ser excluídos da base tributável
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-000.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000457/2010-34

os depósitos bancários decorrentes de transferências entre contas correntes do próprio
sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - MÚTUO - Para a comprovação do depósito
bancário como pagamento de empréstimo concedido, há necessidade da efetiva
comprovação da saída do numerário do patrimônio do mutuante, respaldado pelo
respectivo contrato ou da informação nas declarações de ambos os contratantes, e da
comprovação da quitação efetuada pelo mutuário.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ENDEREÇO
CADASTRAL.
PEDIDO
DE
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. INDEFERIMENTO. O domicílio
tributário do sujeito passivo é o endereço, postal, eletrônico ou de fax fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a
existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial
Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle – Relator.
No presente, processo, há menção a várias operações de descontos de cheques.
Considerando a dúvida acerca de serem os débitos e créditos relativos à mesma
operação de desconto de cheques, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência para que a autoridade preparadora solicite à instituição financeira CREDIACIP que
informe quais os débitos constantes dos extratos de fls. 253-290 que eventualmente
correspondem a descontos de cheques relacionados aos créditos identificados com o histórico
“Vr. Cred. Liq. Desc. Cheque.” a seguir relacionados:
Crédito individualizado (R$) - data
Extrato de fls.
28.386,00 - 03/06/2005
253
23.046,48 - 24/06/2005
253
20.000,00 - 13/07/2005
259
13.676,40 - 01/08/2005
262
28.860,00 - 17/08/2005
263
40.000,00 - 23/08/2005
264
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2301-000.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000457/2010-34

9.000,00 - 06/09/2005
265
41.000,00 - 30/09/2005
267
41.000,00 - 31/10/2005
269
41.000,00 - 01/12/2005
271
41.000,00 - 03/01/2006
272
15.000,00 - 15/03/2006
275
15.000,00 - 17/04/2006
277
105.000,00 - 15/05/2006
278
15.000,00 - 16/10/2006
287
40.000,00 - 21/11/2006
289
52.000,00 - 28/11/2006
289
88.500,00 - 28/12/2006
290
20.000,00 - 03/06/2005
253
26.636,45 - 18/07/2005
260
15.700,00 - 12/08/2005
263
9.000,00 - 22/08/2005
263
41.000,00 - 01/09/2005
265
50.000,00 - 09/09/2005
265
36.000,00 - 03/10/2005
268
100.000,00 - 13/04/2006
Não encontrado
100.000,00 - 13/06/2006
Não encontrado
105.000,00 - 14/06/2006
280
100.000,00 - 05/07/2006
Não encontrado
15.000,00 - 17/07/2006
282
105.000,00 - 15/08/2006
283
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2301-000.907 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000457/2010-34

105.000,00 - 30/08/2006
283
40.000,00 - 21/11/2006
289
36.500,00 - 27/11/2006
289
40.000,00 - 21/12/2006
290

Conclusão:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle – Relator

Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital